Tribunal: STF
Processo: HC 89220
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. OS FUNDAMENTOS DESTE
   HABEAS CORPUS SÃO DISTINTOS DOS APRESENTADOS NAS INSTÂNCIAS
   INFERIORES. JULGAMENTO PER SALTUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO AFASTA
   TAL ÓBICE. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.      No
   habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal a argumentação é
   distinta da que se veiculou nos habeas corpus ajuizados nas
   instâncias a quo.
2.      As instâncias a quo não foram instadas a
   examinar o decreto prisional sob outro enfoque que não a do que
   instituído pelo art. 580 do Código de Processo Penal.
3.      Neste
   habeas questiona-se o decreto de prisão preventiva.
4.      Não se
   trata de mero reforço da linha de argumentação relativa aos
   habeas corpus precedentes, mas, sim, de inegável alteração do
   pedido, impossível de ser admitido, na forma exposta, diretamente
   no Supremo Tribunal Federal, o que configuraria apreciação per
   saltum da questão.
5.      Agravo regimental desprovido.